Tribunal: STF
Processo: AI 587285
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
E M E N T A: QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR - CONHECIMENTO COMO RECURSO DE AGRAVO - CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MULTA - FUNÇÃO INIBITÓRIA DESSA SANÇÃO PROCESSUAL - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DO PRESENTE JULGAMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.